Tribunal: STF
Processo: ARE 1494540
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. ADMISSIBILIDADE. Insurgência da autora, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, contra a cobrança de valores (anuidade) para utilização de faixa de domínio de rodovias sob concessão da Entrevias. Sentença de procedência na origem. Insurgência das requeridas. Cabimento. Orientação do STJ no sentido de que o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Vedação de cobrança quando tal exigência emana do próprio poder concedente, situação não observada nos autos. Termo de Contrato de Concessão que prevê a possibilidade de instituição de fonte acessória de receita pela cobrança pelo uso de faixa de domínio público. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertido o ônus da sucumbência. Recursos providos.” (e-doc. 162).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 168).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XII, al. “b”; e 22, inc. IV, da Constituição da República (CRFB). 



    3.1 Alega ser competência da União explorar os serviços e instalações de energia elétrica, bem como legislar sobre telecomunicações e cita precedentes do Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    3.2 Sustenta que o contrato de concessão da rodovia não “pode estender indevidamente os efeitos contratuais sobre a Recorrente, sob pena de autorizar que as Recorridas legislem sobre energia elétrica”. 



    3.3 Ao final, requer o provimento do extraordinário para, reformando os acórdãos recorridos, “afastar a cobrança de contraprestação anual contra a Recorrente, e determinar a autorização da ocupação da faixa de domínio de forma gratuita e por tempo indeterminado” (e-doc. 193).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 204).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “Inicialmente, impõe-se ressaltar que a controvérsia reside na possibilidade ou não de cobrança pela utilização e ocupação de faixas de domínio de rodovia administrada pelas apelantes Entrevias e Artesp para a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica da autora CTEEP. 



    Como cediço, a respeito da matéria versada nos autos, o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 581.947/RO sob regime de repercussão geral Tema nº 261 estabeleceu:



    (...)



    Como é possível observar, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 261 restringe-se à cobrança pelo uso de bens públicos dos Municípios, de modo que não se subsume à hipótese em apreço e não poderia ser utilizada como fundamentação para resolução da lide, tal como constou da sentença. 



    Nos presentes autos, discute-se a validade ou não da cobrança pelo uso de faixas de domínio da rodovia administrada por concessionária de serviço público (Entrevias) em face de outra concessionária de serviço público federal (CTEEP). E na hipótese específica sub judice, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu: 



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO. RODOVIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ART. 11 DA LEI 8.987/95. POSSÍVEL DESDE QUE PREVISTA NO CONTRATO. CASO SOB ANÁLISE. PREVALÊNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO EXPLICITADO NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PROVIMENTO. 



    1. Cuida-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que consignou não ser possível - no caso - a cobrança de concessionária de distribuição energia elétrica pelo uso da faixa de domínio de rodovia concedida, em razão da existência do Decreto n. 84.398/80. 



    2. É trazido paradigma da Primeira Seção no qual foi apreciado caso similar, quando se debateu a extensão interpretativa do art. 11 da Lei n. 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões) e a possibilidade de cobrança pelo uso de rodovia por outras empresas concessionárias.



    3. No acórdão paradigma está firmado que o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia, em atenção à previsão legal. 



    4. Deve prevalecer o entendimento firmado pela Primeira Seção, que se amolda com perfeição ao caso: "Poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. (...) No presente caso, há a previsão contratual exigida no item VI, 31.1, da Cláusula 31". (REsp 975.097/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 14.5.2010). Embargos de divergência providos. (EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 12/12/2014).



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 20/09/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. 



    II. Na origem, trata-se de ação proposta por Gás Natural São Paulo Sul S.A. em desfavor da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S/A, requerendo, em síntese, a declaração de inexigibilidade da cobrança dos valores relativos à utilização das faixas de domínio, com a condenação da ré à devolução dos valores pagos, a esse título. 



    III. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que o poder concedente poderá, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/95, autorizar concessionária a efetuar cobrança, pela utilização de faixas de domínio, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Nesse sentido: STJ, EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2014; AgInt no REsp 1.677.414/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2018; AgInt no REsp 1.099.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2017; AgInt no AREsp 793.457/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.435.691/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. 



    IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a jurisprudência desta Corte, reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, sob a tese de que "essa cobrança de outras concessionárias pela utilização de faixas de domínio das rodovias contraria o art. 11 da Lei n. 8.987, porque leva o resultado exatamente oposto ao interesse protegido pelo dispositivo, ou seja, o interesse dos usuários dos serviços públicos na observância do princípio da modicidade das tarifas". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte agravada, para restabelecer a sentença de improcedência, que expressamente reconheceu a existência de previsão contratual para a cobrança. 



    V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 791.070/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 



    Sobre o tema, o art. 11 da Lei nº 8.987/95 por sua vez, estabelece o seguinte: 



    Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.



    Na mesma linha de raciocínio, a Lei Estadual nº 7.835/92 prevê: 



    Artigo 11 - A tarifa, cobrada diretamente dos usuários, é o componente da remuneração devida ao concessionário, devendo ser fixada segundo critérios que propiciem harmonia entre a exigência de prestação e de manutenção de serviço adequado e a justa remuneração da empresa concessionária. 



    Parágrafo único - O Poder Concedente poderá estabelecer ainda, em favor do concessionário, de acordo com as peculiaridades do serviço, outras fontes acessórias de receita, na forma prevista no edital, as quais deverão ser consideradas de modo a assegurar a modicidade da tarifa. 



    Artigo 32 - O disposto nesta lei aplica-se à concessão de obra pública, atendidas suas peculiaridades e observados os seguintes preceitos: 



    [...] 



    II - além da tarifa, o concessionário de obra pública poderá ser remunerado, nos termos previstos no edital e no contrato, dentre outras fontes, pela renda proveniente de contribuição de melhoria instituída pelo Poder Público, pela renda derivada da exploração, direta ou indireta, de áreas de serviço, lazer ou repouso, na faixa de domínio da obra pública ou em zona integrada ao patrimônio público por desapropriação extensiva ou qualquer outra forma, bem como pela receita decorrente de projetos associados; 



    Como é possível observar, prevalece o entendimento no C. STJ de que é vedada a cobrança de valores de concessionária de serviço público quando tal exigência emana do próprio poder concedente. No entanto, é permitida a cobrança pela utilização das faixas de domínio na hipótese de o poder concedente autorizar a concessionária de serviço público com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.987/95, não obstante a previsão contida no Decreto nº 84.398/1980. 



    No caso dos autos, houve comprovação da previsão contratual permitindo a cobrança pela utilização da faixa de domínio, consoante se depreende a fls. 170 na cláusula décima primeira das fontes acessórias de receita, item 11.2.v: 



    (...)



    Consoante bem delineado pelo Exmo. Desembargador Marcos Pimentel Tamassia nos autos da apelação nº 1001961-53.2017.8.26.0263: ‘a cobrança tem respaldo na legislação federal que rege a temática das concessões, não se tratando de exação sobre energia elétrica, mas, antes, de imposição de preço pela utilização da faixa de terras, que constitui apenas uma das despesas suportadas pela concessionária no exercício da atividade. [...] a tese recursal que invoca o princípio da modicidade tarifária como impeditivo da cobrança pela ocupação da faixa de domínio não convence. Independentemente do desfecho da demanda, alguém será desfavorecido: se a cobrança for considerada legal, em prol dos usuários da rodovia, haverá prejuízo aos cidadãos atendidos pela linha de transmissão; se, por outro lado, a contraprestação for reputada ilegal, haverá diminuição de receita da concessionária da rodovia e barateamento da operação de transmissão de energia elétrica. Desse modo, diante do contexto fático dos autos, afigura-se legal a cobrança pela ocupação da faixa de domínio em face da autora CTEEP, concessionária de serviço público federal de distribuição de energia elétrica.’



    Nesse sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    (...)



    Com estes argumentos, refutam-se os fundamentos da sentença, na medida em que se entende cabível a cobrança ora objurgada, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.987/95 e da existência de cláusula contratual entre o poder concedente e a concessionária da rodovia permitindo referida exação. 



    Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, nos termos do art. 487, I do CPC.



    Invertem-se os ônus da sucumbência, passando a autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade no valor de R$5.000,00 em favor dos causídicos de cada um dos requeridos, tendo em vista a brevidade do desfecho da ação e o diminuto grau de complexidade, considerando-se já integrada a sucumbência recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC. 



    Diante do exposto, dá-se provimento às apelações, nos termos acima especificados.” (e-doc. 162, p. 4-12).



    7. Os acórdãos recorridos estão em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 581.947-RG/RO, Tema RG nº 261, assentou a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso de espaços públicos por concessionárias prestadoras de serviço público de energia elétrica. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço púbico (objeto da atividade administrativa) prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio púbico e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, XII, b) e privativa para legislar sobre a matéria (art. 22, IV). Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei nº 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.”



    (RE nº 581.947/RG/RO, Tema RG nº 261, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 27/05/2010, p. 27/08/2010).



    8. Em semelhante sentido, consolidou-se, também, a jurisprudência quando se tratar de cobrança de uma concessionária de serviço púbico sobre outra. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos n a Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.349.450-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 17/08/2023; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão.”



    (RE nº 1.181.353-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.291.183-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, dou provimento a este agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário (e-doc. 193), na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos (e-docs. 162 e 168), assentar, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face de concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator